Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011971-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES REIS SOARES - CPF: 384.163.011-15 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA DAS DORES REIS SOARES

APELADO:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO
.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por usuária de serviço público de abastecimento de água, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, em razão da cobrança de tarifa por múltiplas economias em imóvel residencial. Sustentou-se a inexistência de segunda unidade consumidora no período de cobrança anterior à regularização de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(
ii
) saber se é ilícita a cobrança de tarifa mínima por múltiplas economias inexistentes;

(
iii
) saber se houve aplicação incorreta da inversão do ônus da prova;

(
iv
) saber se a alteração posterior no cadastro implica reconhecimento tácito de erro anterior;

(v) saber se a cobrança configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, quando o juízo, à luz do art. 370 do CPC, entende que os autos estão suficientemente instruídos e a prova requerida é irrelevante ou incerta quanto ao período controvertido.

4.
A relação entre usuária e concessionária é regida pelo CDC. A inversão do ônus da prova, embora deferida, não exonera a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

5.
A cobrança com base na existência de múltiplas economias foi respaldada por relatórios técnicos, ordens de serviço e manifestações da própria usuária, que indicaram o uso comercial do imóvel, sendo legítima à luz do Tema 414 do STJ.

6.
O ajuste no cadastro após vistoria realizada em 2020 não implica confissão de erro anterior, nem retroage seus efeitos, sobretudo diante da ausência de comunicação formal da alteração do uso do imóvel, conforme exige o regulamento da ARSEC.

7.
A ausência de conduta abusiva, erro técnico ou constrangimento indevido afasta a pretensão de reparação por dano moral, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial reputada irrelevante para a controvérsia, especialmente quando os autos contêm elementos documentais suficientes para o julgamento.

2. É legítima a cobrança de tarifa mínima por múltiplas economias no imóvel, desde que amparada por prova técnica e regulamentação vigente.

3. A alteração posterior no cadastro do imóvel não implica reconhecimento tácito de erro anterior, quando ausente comunicação formal pelo usuário.

4. A cobrança respaldada em norma e prova técnica não enseja, por si só, reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 6º; 175; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ); TJMT, Ap.
Cív
. 1032129-32.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1002680-92.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria das Dores Reis Soares
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
MARIA DAS DORES REIS SOARES
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de vistoria judicial para comprovar que o imóvel não possuía estrutura de segunda economia no período de cobrança;

Mérito Recursal.

2.1.
Da responsabilidade objetiva por fato do serviço, diante da indevida cobrança;

2.2. Da inversão do ônus da prova aplicada incorretamente;

2.3.
Do reconhecimento tácito da irregularidade da cobrança, diante da cessação do faturamento em duplicidade pela própria concessionária após a vistoria;

2.4. Da existência de dano moral diante da conduta abusiva e prolongada da concessionária.

O recurso é tempestivo e encontra-se isento do recolhimento de custas judiciais, conforme se extrai da certidão de
ID 316696374
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos deduzidos pela recorrente e postulando o seu desprovimento
(ID 314566421).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MARIA DAS DORES REIS SOARES

APELADO:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Maria das Dores Reis Soares.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Dores Reis Soares contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, ajuizada em desfavor de Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na inexistência de prova robusta quanto à desativação da suposta unidade comercial no período anterior à vistoria de 2020, afirmando que a autora não se desincumbiu do ônus de provar que não existia segunda economia ativa. Ainda, afastou os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Em suas razões recursais,
a parte autora/apelante sustenta, em síntese:

Do c
erceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de vistoria judicial para comprovar que o imóvel não possuía estrutura de segunda economia no período de cobrança;

Do r
econhecimento tácito da irregularidade da cobrança, diante da cessação do faturamento em duplicidade pela própria concessionária após a vistoria;

Da
inversão do ônus da prova
que
foi deferida, mas não corretamente aplicada;

Da p
resença de responsabilidade objetiva por fato do serviço, diante da indevida cobrança;

Da e
xistência de dano moral diante da conduta abusiva e prolongada da concessionária.

A Apelada apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da cobrança, com base em normativos locais e na jurisprudência do STJ (Tema 414), bem como a inexistência de cerceamento de defesa, pois as provas foram consideradas suficientes e a produção de outras diligências reputada desnecessária pelo juízo de origem.

Alega
, ainda,
que a alteração no faturamento decorreu de fato superveniente (vistoria de 2020), e não de reconhecimento de erro anterior.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses preliminares e meritórias suscitadas pela recorrente.

Preliminar
.

Da preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. Da necessidade de produção e prova pericial.

A parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial ou de vistoria judicial, necessária para demonstrar a inexistência de segunda unidade consumidora (economia) no imóvel.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir diligências que reputar desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia.

Na hipótese dos autos, o juízo a quo reconheceu a inversão do ônus da prova em favor da autora, e, com base na prova exclusivamente documental, entendeu que o feito estava suficientemente instruído para julgamento, indeferindo motivadamente a produção de outras provas.

Importante destacar que, nos autos, há registros documentais de que, em anos anteriores à vistoria de 2020, o imóvel da autora apresentava configurações que autorizavam o cadastramento de mais de uma economia, inclusive com menção expressa a atividades comerciais (sorveteria, lanchonete, salão de beleza), conforme documentos administrativos apresentados pela concessionária (O
rdens de Serviços,
Protocolo
s
,
Extrato de faturas, entre outros
).

A realização de nova vistoria
atualmente
, conforme pretendido pela autora, não teria o condão de esclarecer a configuração do imóvel em momento pretérito, pois a controvérsia reside justamente no uso efetivo da edificação no período de cobrança questionado. A prova pretendida, portanto, é inoportuna e irrelevante ao objeto da demanda, e sua negativa não configura cerceamento de defesa.

Aliás, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
COBRANÇA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – UNIDADE CONSUMIDORA COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PAGAMENTO A MAIOR –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

“Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia e testemunhas,
eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
[...]”

(N.U 1046835-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 04/04/2023)

Assim, o indeferimento da produção de prova que não se revela adequada para esclarecer os fatos controvertidos, ou que se refere a fatos supervenientes, não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

Inicialmente, constata-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza tipicamente consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial os
arts
. 2º, 3º e 6º, VIII.

Verifica-se, ademais, que o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Não obstante, impende ressaltar que tal medida não desobriga a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando se trata de fato negativo ou de característica inerente ao imóvel sob sua posse e
domínio.

Aliás, a
matéria em discussão já foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 414, com caráter vinculante, que assim dispõe:

"Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a cobrança de tarifa mínima por cada unidade, desde que estas existam de fato, sejam autônomas e possam ser individualizadas.”

No presente caso, há nos autos documentos consistentes que indicam a existência de múltiplas economias no imóvel da autora em períodos anteriores à regularização cadastral de 2020
.

Isto porque a concessionária de serviços de abastecimento de água e esgoto, de forma diligente, instruiu os autos com Relatórios de Vistoria Técnica elaborados por seus prepostos, bem como com declarações firmadas pela própria usuária em atendimentos presenciais, além de apresentar protocolos de atendimento que indicam a existência de atividades comerciais no local, tais como salão de beleza e sorveteria, entre outros estabelecimentos, conforme se verifica dos documentos de
IDs
314565993, 314565994, 314565995 e 314565996.

Noutro giro
, a recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar esse conjunto probatório robusto, restringindo-se a alegações meramente genéricas no sentido de que o espaço adicional configuraria um “puxadinho inacabado”, desprovido de finalidade comercial.

Cumpre salientar, entretanto, que a suposta edificação em desuso sequer foi objeto de vistoria no período relevante à apuração da controvérsia, de modo que a tese defensiva carece de lastro probatório mínimo apto a afastar as conclusões firmadas a partir das provas técnicas e documentais constantes dos
autos.

Nesta senda, o
reconhecimento administrativo da concessionária, que ajustou o faturamento após a vistoria realizada em outubro de 2020, não tem o condão de retroagir seus efeitos, nem implica confissão de erro no período anterior, sobretudo diante da ausência de comunicação formal por parte da usuária quanto à alteração de uso, como impõe o art. 72 do Regulamento da ARSEC:

“Todos os casos de alteração da categoria do usuário ou do número de economias deverão ser imediatamente comunicados à concessionária.”

Portanto, a cobrança até outubro de 2020 mostrou-se legítima, amparada em normativas locais e em jurisprudência consolidada, não havendo ilicitude que justifique a repetição de valores ou indenização.

A propósito, extrai-se da jurisprudência hodierna:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ.
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. O STJ, ao revisar o Tema 414, admitiu a legalidade da cobrança da tarifa mínima por economia, desde que haja norma da agência reguladora, prova da existência de múltiplas unidades consumidoras e ciência do usuário.

4. O laudo técnico constante dos autos confirma, de forma fundamentada, a existência de três economias no imóvel do autor, legitimando a cobrança diferenciada.

5. A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES respalda expressamente a metodologia adotada pela concessionária, que foi aplicada com transparência e ciência do consumidor.

6. Inexistindo irregularidade na cobrança ou omissão no serviço prestado, é incabível a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido

Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de tarifa mínima de água com base no número de economias existentes no imóvel. 2. A
existência de cobrança respaldada em norma e laudo técnico não configura ilícito a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 175; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ); TJMT, Ap.
Cív
. 1032129-32.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1033004-02.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2025.
”

(N.U 1002680-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025)

Dos danos morais indenizáveis.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, igualmente não assiste razão à parte apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a mera cobrança de tarifas regulares, com base em regulamentação vigente e respaldada por precedentes vinculantes, não configura dano moral
, salvo se acompanhada de abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

A concessionária atuou com base em informações cadastrais e dados técnicos obtidos ao longo de anos, tendo promovido o ajuste tão logo verificada a mudança de configuração do imóvel.

Não se vislumbra ato ilícito, abuso, ou conduta capaz de ensejar lesão à dignidade da parte autora. Tampouco há nos autos comprovação de humilhação, constrangimento ou violação a direitos da personalidade.

Assim,
inexiste fundamento para indenização por danos morais
.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto por
MARIA DAS DORES REIS SOARES
e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo-
se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrida, para o importe de 1
2
% (
doze
por cento), sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do
s
art
igos
. 85, §
§2º, 6º e
11
º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025